Tribunal: TJDFT
Processo: 0719494-69.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INSTRUMENTO PARTICULAR. NOVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. REDUÇÃO DO PREÇO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. EXECUÇÃO NULA. EXTINÇÃO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo exequente contra acórdão que negou provimento à sua apelação, para manter a sentença que reconheceu a quitação integral do preço em escritura pública de compra e venda de imóvel. O embargante alega omissão e contradição no acórdão quanto à inocorrência de novação do preço anteriormente fixado no contrato de compra e venda por instrumento particular e à existência de valor remanescente para ser satisfeito na ação de execução proposta em desfavor do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão e contradição no acórdão embargado sobre a novação da dívida e a quitação integral; (ii) determinar se os embargos de declaração possuem caráter protelatório, justificando a aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão ou contradição, uma vez que o acórdão analisou expressamente a novação do contrato, que reduziu o preço inicialmente pactuado, com exclusão da parcela remanescente, sendo outorgada quitação integral na escritura pública posteriormente lavrada.
4. A quitação integral, registrada na escritura pública, prevalece em razão da presunção de veracidade do documento público, conforme os artigos 215 do Código Civil e 784, II, do CPC.
5. Embargos de declaração utilizados com caráter protelatório, não se prestando para rediscutir o mérito já decidido, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração improvidos. Multa de 0,5% aplicada sobre o valor atualizado da causa por embargos protelatórios.
Teses de julgamento:
1. É insubsistente, no intuito de indicar omissão ou contradição, a fundamentação centralizada exclusivamente na questão de fundo já analisada, sem que seja possível concluir pela dúvida em relação à existência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.
2. A utilização de embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito e sem justa causa enseja aplicação de multa por caráter protelatório.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 108, 112, 113, 360, I, 361, 784; CPC, arts. 489, 783, 803, I, 1.022, I e II, 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 98; Acórdão 1334153, TJDFT; Acórdão 1438181, TJDFT.